Tribunal: TCU
Processo: 031.401/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de Creche/Pré-Escola 001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Paulo Ramos/MA, por força do Termo de Compromisso 5.579/2013, que tinha por objeto a construção da " Creche/Pré-Escola 001, situada à Rua Eloi Silva s/no , Projeto 1 Convencional R$1.842.912,09 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Tancledo Lima Araújo, dando-lhe quitação; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Deusimar Serra Silva e do Município de Paulo Ramos/MA; 9.2. condenar o Sr. Deusimar Serra Silva ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2016 402.725,37 10/11/2017 130.000,00 9.3. condenar o Município de Paulo Ramos/MA ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/10/2013 20.125,98 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que: 9.4.1. a Gerência do Banco do Brasil do Município de Paulo Ramos/MA, agência 2419-8, devolva aos cofres do FNDE o eventual saldo remanescente da conta 14.101-1, de titularidade da prefeitura municipal do aludido ente federativo, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo, a documentação comprobatória pertinente; 9.4.2. o município comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia designada no subitem 9.3, com os devidos encargos legais, aos cofres do FNDE, podendo considerar, no cômputo do valor recolhido, o montante efetivamente devolvido pela Gerência do Banco do Brasil, conforme o subitem 9.4.1 supra ; 9.7. aplicar a multa de R$ 4.500.000,00 ao Sr. Deusimar Serra Silva, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.8. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; e 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992.